Tribunal: STF
Processo: Rcl 81819
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos do hc 185.913/DF. Ofensa ao paradigma configurado. Análise da viabilidade e a negociação dos termos do ANPP na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo. Procedência da reclamação.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual teria conflitado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 185.913/DF ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Sustenta que no Habeas Corpus nº 185.913/DF esta  
Suprema Corte estabeleceu entendimento no sentido de que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público oficiante na instância em que o processo se encontra.



    Alega que “ao desconsiderar essa diretriz, a decisão configura indevida ingerência na organização interna do Ministério Público, que atribui competência ao Procurador de Justiça, em segundo grau, para a análise da viabilidade do ajuste, desrespeitando não apenas a autonomia funcional da instituição, mas também o entendimento consolidado pelo STF”. 



    Requer, em medida liminar, a concessão da ordem com o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pela Segunda Câmara Criminal do TJRS. No mérito, pleiteia “seja julgada procedente a presente reclamação, para que a análise do cabimento, da tratativa e da ulterior homologação de Acordo de Não Persecução Penal sejam feitas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso, vedada a remessa dos autos à origem para essa finalidade”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Transcrevo ao ato reclamado (Doc. 2, fls. 38-39):



    “O recurso de apelação foi, por unanimidade, desprovido em 22 de maio de 2025 ( evento 18, EXTRATOATA1), sendo mantida a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, determinando-se a suspensão da eficácia do acórdão até a resolução acerca do acordo de não persecução penal.



    Intimado o Procurado de Justiça, requereu a suspensão do processo por 90 dias, a fim de que seja ofertado, ao réu, o Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. (evento 24, PROMOÇÃO1). 



    Contudo, revendo entendimento anterior, na esteira da recente jurisprudência do STJ, entendo que o promotor natural é aquele com legitimidade originária para atuar no caso. Assim, independentemente do momento de reconhecimento da aplicação do acordo, compete ao membro do Ministério Público em primeira instância celebrar a negociação, já que a retroatividade do ANPP deve alcançar o momento anterior ao início da ação penal, visando à reparação de danos e à prevenção de um processo judicial e suas consequências (...) Do ponto de vista prático, o envio dos autos à primeira instância permite que, em caso de recusa do acordo pelo membro ministerial, caiba recurso administrativo ao órgão superior, conforme previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Pela mesma linha de raciocínio, o juízo natural para homologação é o mesmo que proferiu a decisão de recebimento da denúncia, única interpretação capaz de assegurar o indefectível atendimento às diretrizes estruturais dos parágrafos 4º e 5º do mesmo dispositivo de regência (Processo AREsp 2674634, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data da Publicação DJEN 23/04/2025). 



    Portanto, baixo o processo em diligência à origem para (i) intimar o Ministério Público de 1º grau acerca do Acordo de Não-Persecução Penal; e (ii) realizar, se for o caso, a audiência de homologação (art. 28-A, § 4º, do CPP) - (REsp n. 2.151.012, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 08/04/2025). 



    Oportunamente, os autos deverão ser restituídos a esta Instância, devidamente instruídos com eventuais decisões de não-oferecimento, de rescisão do ANPP ou de extinção de punibilidade.”



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado no HC 185.913/DF, em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    No que tange ao caráter vinculante ou erga omnes da decisão, ressalto que, tendo em vista os diversos pedidos de extensão formulados nos autos do HC nº 185.913/DF, esta Corte determinou de maneira expressa a ampliação dos efeitos da decisão ali proferida, conforme detalhado a seguir:



    “DECISÃO: Trata-se de diversos pedidos de extensão formulados nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



    Decido. 



    Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024. 



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    (...)”



    Isso significa que a interpretação e os efeitos da decisão devem ser observados em todos os casos semelhantes que tramitarem em outras esferas ou jurisdições. 



    No caso, ao invés de utilizar o habeas corpus, que não seria adequado neste contexto, a reclamação torna-se a ferramenta jurídica mais eficaz para o Ministério Público garantir que as decisões desta Suprema Corte sejam respeitadas, principalmente quando há violação de seu conteúdo vinculante.



    Nesse sentido, o uso da reclamação é, portanto, uma via processual adequada para lidar com a resistência ao cumprimento de decisões que têm efeitos amplos e gerais, como as oriundas de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em matérias constitucionais.



    Conforme se depreende, este Supremo Tribunal, com o objetivo de assegurar a plena efetividade ao instituto e à decisão que reconhece sua aplicabilidade retroativa, determinou, de maneira explícita na tese de julgamento, que a avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, razão pela qual é de competência do membro do Ministério Público com atuação na instância em que o processo se encontra avaliar o preenchimento dos requisitos, bem como negociar os termos do acordo entre as partes.



    Extraio, nessa linha, excerto de recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 77.226/RS, DJe 08/04/2025, ajuizada também pelo MPRS:



    “Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se revisitar o conteúdo e o alcance da decisão paradigmática invocada, o HC 185.913/DF, de minha relatoria. Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte debruçou-se sobre a aplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aos processos penais que já se encontravam em curso quando da entrada em vigor da referida lei. Reconheceu-se a natureza híbrida (material-processual) do art. 28-A do Código de Processo Penal e, por conseguinte, sua retroatividade benéfica, admitindo-se a possibilidade de oferecimento do ANPP mesmo em fases processuais mais adiantadas, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse contexto, surgiu a necessidade de definir a quem competiria a análise da viabilidade e a condução das tratativas do acordo nos feitos em andamento.



    O Tribunal, buscando conferir máxima efetividade ao instituto e à própria decisão que reconhecia sua aplicabilidade retroativa, estabeleceu, de forma expressa no item 8 da ementa e na tese de julgamento nº 1, que a avaliação sobre o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP compete ao membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio em que o processo estiver tramitando. 



    A ratio decidendi subjacente a essa definição de competência foi a de concentrar no órgão ministerial que já detém a atribuição para atuar no feito naquele momento processual a responsabilidade pela análise e eventual propositura do acordo, evitando-se, assim, deslocamentos desnecessários de competência e garantindo maior celeridade e eficiência ao procedimento. Não se vislumbrou, naquele julgamento, qualquer fundamento para cindir as atribuições relativas ao ANPP entre diferentes instâncias, de modo que a análise de viabilidade, a negociação das condições e a submissão do acordo à homologação judicial fossem realizadas por órgãos ministeriais distintos ou perante juízos de graus de jurisdição diversos.”



    Dessa forma, entendo que a autoridade reclamada, ao impedir a negociação dos termos do acordo de não persecução penal (ANPP) perante o segundo grau de jurisdição, acabou por contrariar frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 185.913/DF. Naquela oportunidade, foi expressamente estabelecido que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”. 



    Conforme destaquei no voto divergente na Rcl. 77.230-AgR/RS, não verifico qualquer afronta ao paradigma na previsão de que a homologação e a posterior fiscalização do acordo ocorram perante o juízo de origem. Todavia, é imprescindível distinguir essas fases da análise e da negociação do acordo, que constituem etapas prévias e que, conforme determinado por este Supremo Tribunal, devem ser realizadas junto ao Ministério Público que oficia no grau de jurisdição onde tramita o feito.



    Esse entendimento coaduna-se com a lógica do sistema acusatório e com a própria natureza do ANPP como instrumento de justiça penal negocial, o qual pressupõe a atuação do órgão acusador competente naquele estágio processual. Inclusive, essa foi a prática adotada em diversos processos que tramitavam nesta Suprema Corte após o julgamento do HC 185.913/DF, nos quais se verifica a atuação do MPF tanto na análise da viabilidade quanto da negociação dos termos do acordo.



    Permitir que o Ministério Público de primeiro grau, já superada a sua atuação, detenha a exclusividade para negociar o ANPP mesmo após o deslocamento do processo à segunda instância, viola não apenas o julgado desta Corte, mas também os princípios da razoabilidade, economia processual e da efetividade da justiça.



    Nesse sentido:



    “Direito constitucional. Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos do HC 185.913/DF. Ofensa ao paradigma configurado. Provimento do recurso. Análise da viabilidade e a negociação dos termos do ANPP na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo. Procedência da reclamação. 



    I. Caso em exame 



    O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão do Ministro Relator, em que negado seguimento à reclamação, ao argumento de que a referência paradigmática apontada como violada (HC 185.913/DF) foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 



    O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de apelação criminal e de embargos de declaração, teria conflitado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 185.913/DF ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avaliasse o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    As decisões anteriores. A Corte local, ao determinar a devolução dos autos “ao Juízo da origem para que intime o Ministério Público a fim de possibilitar o oferecimento do ANPP ao réu”, consignou que “não há disposição legal que determine a deliberação acerca do oferecimento de ANPP neste grau de jurisdição”. 



    II. Questão em discussão 



    O presente recurso discute se o ato reclamado teria conflitado com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 185.913/DF ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    III. Razões de decidir 



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado no HC 185.913/DF, em que este Supremo Tribunal, com o objetivo de assegurar a plena efetividade do acordo de não persecução penal e à decisão que reconhece sua aplicabilidade retroativa, determinou, de maneira explícita na tese de julgamento, que a avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, razão pela qual é de competência do membro do Ministério Público com atuação na instância em que o processo se encontra avaliar o preenchimento dos requisitos, bem como negociar os termos do acordo entre as partes. 



    Ampliação dos efeitos da decisão proferida determinada por esta Suprema Corte, tendo em vista os diversos pedidos de extensão formulados nos autos do HC 185.913/DF. 



    A autoridade reclamada, ao impedir a negociação dos termos do acordo de não persecução penal (ANPP) perante o segundo grau de jurisdição, acabou por contrariar frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 185.913/DF. Permitir que o Ministério Público de primeiro grau, já superada a sua atuação, detenha a exclusividade para negociar o ANPP mesmo após o deslocamento do processo à segunda instância, viola não apenas o julgado desta Corte, mas também os princípios da razoabilidade, economia processual e da efetividade da justiça.



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental conhecido e provido, a fim de julgar procedente a presente reclamação.



    (Rcl 77.230-AgR/RS, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, DJe 20-05-2025)



    Ante o exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/RS (Processo: 5000094-97.2017.8.21.0035/RS) o cumprimento da decisão constante da tese fixada no HC 185.913/DF, de forma que a análise acerca da viabilidade e a negociação dos termos do ANPP sejam feitos na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente